Tribunal: TJES
Processo: 5005715-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005715-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITALO CESAR LIMA DE CASTRO FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EFEITO INFRINGENTE INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação da tese firmada no REsp 1.604.412/SC sobre a prescrição intercorrente; (ii) apurar se houve omissão na análise das provas que indicariam inércia prolongada do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

4.
O acórdão embargado transcreve integralmente a tese firmada no REsp 1.604.412/SC e a aplica corretamente ao caso concreto, reconhecendo que, na sistemática do CPC/1973, a prescrição intercorrente não ocorre automaticamente com o decurso do tempo, exigindo paralisação injustificada do processo e ciência da parte credora quanto à frustração das diligências.

5.
A alegação de que o prazo prescricional teria iniciado automaticamente em 2013 com base no art. 40, §2º, da LEF não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que não admite aplicação analógica dessa regra a execuções civis.

6.
O voto condutor esclarece que a citação do devedor se deu em 02.02.2024 e que não ficou demonstrada qualquer inércia do exequente apta a configurar prescrição intercorrente, afastando, assim, a configuração de contradição ou omissão quanto ao mérito da tese discutida.

7.
O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos ou documentos das partes, bastando a análise global e suficiente das questões relevantes, o que se verificou no caso concreto.

8.
A pretensão do embargante é de rediscutir os fundamentos do acórdão, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

9.
A tese jurídica debatida foi devidamente enfrentada e rejeitada, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

3. O prequestionamento da matéria se considera atendido quando a questão jurídica é expressamente analisada, ainda que não haja menção literal aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 535; CPC/2015, art. 1.022; LEF, art. 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2017; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
ÍTALO CÉSAR LIMA DE CASTRO FIGUEIREDO

contra o v. proferido no evento 15618587 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16375789, o embargante assevera que o acórdão foi omisso e contraditório ao não aplicar corretamente o item 1.2 do REsp 1.604.412/SC, que fixa o início do prazo prescricional intercorrente após um ano de paralisação, mesmo sem despacho formal de suspensão, e, embora o julgado tenha mencionado o precedente, deixou de lhe conferir eficácia prática, além de não analisar provas que demonstrariam a inércia prolongada do exequente por mais de dez anos, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo e o prequestionamento dos dispositivos legais apontados.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em que pese a alegação de existência de vícios de omissão e contradição no acórdão vergastado, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

No caso concreto, não se verifica a apontada contradição na aplicação da tese firmada em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC. Conforme se extrai dos autos, o acórdão embargado transcreveu integralmente as teses firmadas pelo STJ e as aplicou ao caso concreto com observância técnica e jurídica. O voto condutor esclareceu que, na sistemática do CPC/1973, a prescrição intercorrente depende da inércia do exequente após o fim do prazo de suspensão ou após um ano de paralisação, sendo que, no caso dos autos, não houve determinação judicial de suspensão do feito que pudesse servir como marco inicial para o cômputo do prazo. Esta é, precisamente, a linha interpretativa consolidada no precedente vinculante, que não autoriza prescrição automática por simples decurso de tempo, exigindo a conjugação entre paralisação injustificada e ciência do credor sobre a frustração das diligências.

O argumento do embargante de que o prazo prescricional teria iniciado automaticamente em 2013, com base no art. 40, §2º, da LEF, por ausência de localização do devedor, não encontra amparo na jurisprudência do STJ quanto à aplicação analógica dessa regra às execuções civis, como bem destacado no voto relator. A tese firmada no IAC admite a contagem do prazo de um ano “na ausência de suspensão fixada judicialmente”, mas não dissocia esse marco da comprovação inequívoca da inércia do credor, o que não ficou caracterizado no caso concreto.

Além disso, o voto analisou com clareza a dinâmica processual da execução, destacando que a citação do embargante ocorreu em 02.02.2024, e que não restou demonstrado que o exequente tenha permanecido inerte ou desidioso em providenciar diligências úteis para a localização do devedor, afastando, com isso, o reconhecimento da prescrição intercorrente. A ausência de suspensão formal, por si só, não autoriza conclusão diversa. O que se extrai do julgado é uma linha de raciocínio lógica, unitária e coerente com os precedentes citados, inclusive do próprio STJ.

No que tange à alegada omissão quanto à análise das provas documentais que indicariam a inércia do exequente, igualmente não procede a alegação. A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos ou documentos trazidos pela parte, bastando que aprecie de forma suficiente as questões relevantes à formação do convencimento. No voto condutor, foi expressamente reconhecido que a execução tramita desde 2013 e que o agravante somente foi citado em 2024, e, ainda assim, concluiu-se, com base na análise global dos autos, pela inexistência de inércia qualificada apta a configurar a prescrição. A mera ausência de menção expressa a determinados documentos não autoriza o reconhecimento de omissão, sobretudo quando a matéria foi enfrentada de forma substancial, como ocorreu.

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, a tese da prescrição intercorrente foi devidamente enfrentada e rechaçada no acórdão vergastado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.